Tribunal: TJSP
Processo: 1002186-70.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOR QUE DEIXOU SEU VEÍCULO COM REVENDEDORA, QUE POR SUA VEZ O REVENDEU A OUTRA PESSOA – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, CUJO PRAZO É DE DEZ ANOS PARA O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE NÃO PRESCREVE – PRETENSÃO DO AUTOR DE QUE OS RÉUS PROCEDAM À TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO NO

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOR QUE DEIXOU SEU VEÍCULO COM REVENDEDORA, QUE POR SUA VEZ O REVENDEU A OUTRA PESSOA – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, CUJO PRAZO É DE DEZ ANOS PARA O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE NÃO PRESCREVE – PRETENSÃO DO AUTOR DE QUE OS RÉUS PROCEDAM À TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO NO DETRAN, RESPONSABILIZEM-SE PELOS PONTOS E PELOS DÉBITOS E O INDENIZEM POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO NA LIDE TANTO DA REVENDEDORA COMO DO ADQUIRENTE – CABIMENTO – OBRIGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO QUE TAMBÉM É DO AUTOR – EXEGESE DO DISPOSTO NOS ARTS. 30 E 31 DA PORTARIA No 1.606/2005 DO DETRAN E NO ART. 134 DO CTB – DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MULTA COMINATÓRIA – FIXAÇÃO EM R$ 100,00 POR DIA, LIMITADA A R$ 1.000,00 – SENTENÇA ALTERADA EM PARTE – DIVISÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS ENTRE AS PARTES.

Recurso do corréu André improvido e recursos do autor e da corré Gil Veículos providos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383550
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002186-70.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes/apelados ANDRÉ
LUIZ
MAXIMIANO
DA SILVA (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA) e GIL COMERCIO DE VEICULOS RIO PRETO LTDA, é
apelado/apelante BENEVALDO PEREIRA DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso do corréu
André improvido e recursos do autor e da corré Gil Veículos providos em parte. VU.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002186-70.2018.8.26.0576 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO N.o 1002186-70.2018.8.26.0576
APELANTES E APELADOS: Gil Comércio de Veículos Rio Preto Ltda.; André
Luiz Maximiano da Silva; Benevaldo Pereira de Carvalho
COMARCA: São José do Rio Preto 4a Vara Cível
Voto n.o 34208
EMENTA:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

AUTOR
QUE
DEIXOU
SEU
VEÍCULO
COM
REVENDEDORA, QUE POR SUA VEZ O REVENDEU A
OUTRA PESSOA INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, CUJO
PRAZO
É
DE
DEZ
ANOS
PARA
O
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
QUE NÃO PRESCREVE PRETENSÃO DO AUTOR DE QUE
OS RÉUS PROCEDAM À TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO
NO DETRAN, RESPONSABILIZEM-SE PELOS PONTOS E
PELOS DÉBITOS E O INDENIZEM POR DANOS MORAIS
INCLUSÃO NA LIDE TANTO DA REVENDEDORA COMO
DO ADQUIRENTE
CABIMENTO
OBRIGAÇÃO DE
COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO QUE TAMBÉM
É DO AUTOR EXEGESE DO DISPOSTO NOS ARTS. 30 E 31
DA PORTARIA No 1.606/2005 DO DETRAN E NO ART. 134
DO CTB DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
MULTA COMINATÓRIA
FIXAÇÃO EM R$
100,00 POR DIA, LIMITADA A R$ 1.000,00 SENTENÇA
ALTERADA
EM
PARTE

DIVISÃO
DOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS ENTRE AS PARTES.
Recurso do corréu André improvido e recursos do autor e da corré
Gil Veículos providos em parte.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais,
julgada procedente pela sentença de fls. 137/138.
Recorre o corréu André Luiz Maximiano da Silva, alegando que é parte
ilegítima, pois não deteve e não detém a posse do veículo, tendo realizado sua venda a
terceira pessoa, que por sua vez o vendeu a quarta, à qual requer seja denunciada da lide;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002186-70.2018.8.26.0576 -Voto no
3
que houve prescrição, pois a ação foi proposta há mais de três anos.
Recorre também a corré Gil Comércio de Veículos Rio Preto Ltda.,
alegando que a própria narrativa da inicial mostra que a apelante cumpriu com todas as
suas obrigações, pois informa que a transferência já fora feita; que tanto o autor sabe que a
apelante fez a transferência que ele próprio incluiu o corréu André na lide; que o autor,
apesar de ter feito a transferência do veículo no cartório, não comunicou a venda aos
órgãos de trânsito; que não houve conduta ilícita de sua parte, já que praticou todos os atos
previstos na lei para que o bem fosse transferido; que as condutas do corréu André não lhe
podem ser imputadas; que houve prescrição; que não há que se falar em indenização por
danos morais.
De forma adesiva apela o autor, aduzindo que o valor da indenização por
danos morais deve ser majorado para o dobro (R$ 11.996,94) para cada réu ou, o que pede
de modo subsidiário, o valor que este tribunal entender mais justo; que os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser majorados; que deve ser fixada multa cominatória
para a hipótese de não cumprimento da obrigação.
Todos os recursos são tempestivos e apenas os dos réus foram preparados,
pois o autor goza dos benefícios da justiça gratuita. Às fls. 174/182, 185/189 e 190/195
foram apresentadas contrarrazões pelo autor e pelos corréus Gil Veículos e André,
respectivamente. André sustenta o não conhecimento do apelo adesivo, por falta de
sucumbência recíproca.
É o relatório.
De início, observo que não há por que não se conhecer do apelo adesivo, já
que a intenção do apelante é majorar valores que lhe são cabíveis, pela sentença, sendo esse
o interesse recursal. Rejeito o pedido das contrarrazões do corréu André.
Constou da sentença: “Informa a parte autora ter vendido à primeira
requerida, em meados de março de 2012, veículo objeto de leasing, assumindo ela a obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002186-70.2018.8.26.0576 -Voto no
4
de quitação do contrato e a responsabilidade pelo pagamento de eventuais multas e tributos dali
em diante, dando-se que, em determinada data, fora chamado para assinar documento de venda
do veículo, que, todavia, não foi transferido de seu nome, estando ele a receber multas por
infrações de trânsito, bem assim ser responsabilizado pelo pagamento de tributos incidentes
sobre o veículo, tendo sido, inclusive, protestado, pelo não pagamento de IPVA. Daí os pedidos
que faz, agora, no sentido de serem ambos responsabilizados pela quitação dos débitos em
aberto, devendo, ainda, providenciar a transferência do veículo para eles, ou para terceiros,
prestando indenização a título de danos morais, em razão dos infortúnios todos suportados pela
parte autora. Em contestação, ambos os réus arguem preliminares de ilegitimidade passiva e de
prescrição, apontando o primeiro requerido que, em novembro de 2011, o veículo fora vendido
ao segundo, com quitação dos débitos relativos ao leasing, como se vê de fls. 79/80, reclamando
o segundo a denunciação da lide em face dos adquirentes do veículo. Houve réplica, restando
infrutífera a tentativa de conciliação entre as partes, que, em seguida, se manifestaram sobre
provas. Relatados, decido. A ação, indeferido o pedido de denunciação da lide, é procedente,
saindo os réus condenados a, solidariamente, providenciar a quitação dos débitos relativos a
multas e tributários em aberto em nome da parte autora, bem assim transferir o bem para si ou
para terceiros, no prazo de 45 dias, a contar da publicação dessa sentença, antecipando-se,
nesse passo, e para tal fim, os efeitos da tutela, devendo, ainda, prestar-lhe indenização a título
de danos morais, que vai fixada em R$ 9.540,00, corrigidos da publicação dessa decisão, com
juros de mora da citação. Vencida, a parte ré suportará, ainda, os ônus da sucumbência, com
honorária em 15% do valor da condenação. Não é caso de se admitir, aqui, a denunciação da
lide, dado que isso poderia implicar em indefinição sobre o fim do processo, não se sabendo,
atualmente, para quantas pessoas o veículo possa ter sido vendido já. Não há ilegitimidade
passiva de nenhum dos réus, dado que satisfatoriamente comprovada a venda à primeira ré,
que, em seguida, o revendeu ao segundo, não havendo que se falar em culpa da instituição
financeira, que teria feito comunicação de venda ao autor equivocadamente, dado que o
documento no qual houve o reconhecimento de firma sua diz com termo de quitação de contrato
de leasing, e não com indicação de terceiro para transferência dele, como alega a ré, após o
oferecimento de contestação. Não há prescrição, porque a obrigação de fazer remanesce até que
seja efetivamente cumprida. O fato é que é, sim, obrigação do adquirente providenciar a
transferência, para si, ou para terceiros, de registro de propriedade de veículo, dadas as diversas
consequências que desse fato podem advir, a começar pelas de ordem tributária, discutidas
também aqui, com geração de obrigações ao antigo proprietário, valendo considerar, aqui, que
tanto a primeira ré confessa a aquisição do veículo, que ainda comprova tê-lo vendido ao
segundo requerido, André, como se vê de fls. 79. Assim, não só a ré deverá providenciar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002186-70.2018.8.26.0576 -Voto no
5
transferência do veículo indicado na inicial, mas também deverá, quitar os débitos relativos à
IPVA e multas em aberto. Os danos morais, de outro lado, restam suficientemente
comprovados, dado ter havido protesto em razão dos débitos em aberto, como se vê de fls. 35/36
dos autos, o que é, em meu sentir, bastante para tanto, restando ela fixada em R$ 9.540,00,
corrigidos da publicação dessa decisão, com juros de mora da citação, importância que a mim
parece suficiente à reparação do mal causado, sem implicar em enriquecimento indevido da
parte autora. Daí a procedência da presente ação.”
Narra a inicial que, em meados de março de 2012, o autor comprou um
veículo no estabelecimento comercial da corré Gil Veículos e, como pagamento, entregou
seu veículo que estava sendo financiado, financiando também o valor restante; que a corré
se responsabilizou pelos débitos futuros do veículo após a tradição e inclusive assumiu em
seu nome o financiamento; que, após a quitação do financiamento, a corré Gil comunicaria
o autor para que fosse feita a transferência do veículo, o que foi feito no 3o Cartório de
Registro Civil de São José do Rio Preto; que depois disso o autor recebeu diversas multas e
um aviso de recolhimento e descobriu que o veículo ainda estava em seu nome, além de
possuir débito de R$ 1.912,45 de IPVA e R$ 4.086,02 de multas; que uma parcela de IPVA
do ano de 2017 foi protestada; que o autor, ao falar com Gil Veículos, soube que o veículo
havia sido vendido, em 5/11/2012, a outra pessoa, o corréu André; que os réus devem se
responsabilizar pela transferência do veículo, pelos pontos e pelos débitos e indenizar o
autor por danos morais.
Não há que se falar em prescrição, que no caso é de dez anos (art. 205 do
CC).
Ainda que se considere como termo inicial da pretensão a data da
negociação entre o autor e a Gil Veículos, a ação poderia ter sido ajuizada até 2022,
valendo anotar que essa consideração vale para o pedido de indenização, já que a pretensão
relativa à obrigação de fazer não prescreve, tal como observou o magistrado, na sentença.
Quanto à responsabilidade dos réus, também fica mantida a sentença.
Os arts. 30 e 31 da Portaria no 1.606/2005 do Detran, que regulamentava a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002186-70.2018.8.26.0576 -Voto no
6
matéria, assim dispõem, respectivamente: “A pessoa jurídica que comercializa veículo
usado (Concessionária Autorizada ou Revenda Independente) estará dispensada da
averbação da nota fiscal quando da compra do veículo; A inexigibilidade de prévia
averbação pela pessoa jurídica que comercializa veículo usado não a desonerará do
cumprimento da obrigação prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.”
Já o artigo 134 do CTB dispõe que: “No caso de transferência de
propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do
Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de
transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se
responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data
da comunicação”.
Ora, se assim é, apesar de a Portaria do Detran facultar a transferência de
titularidade de veículo adquirido para revenda por pessoa jurídica que o comercializa, deixa
claro que, quando consumada nova alienação, sobre o comerciante também recairá o ônus
da obrigação prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, incumbindo-lhe a
comunicação de venda ao órgão de trânsito. Portanto, ao contrário do que alega a Gil
Veículos, não bastava que ela fosse ao Cartório e sim que comunicasse o órgão de trânsito.
A mesma obrigação tinha o primeiro adquirente, o corréu André. Se ele não
ficou muito tempo com o veículo ou se atualmente não detém mais sua posse, isso não
altera o desfecho da ação, pois, como adquirente, também tinha responsabilidade pela
transferência perante o Detran, sendo descabida a denunciação da lide ao último
adquirente, sob pena de se perpetuar a lide.
Só que também era do autor a responsabilidade pela comunicação ao Detran,
nos termos do já mencionado art. 134 do CTB, o que afasta a indenização por danos morais
a ele. Se, como informado na inicial, ele foi até o Cartório proceder à transferência do
veículo ao adquirente, cabia-lhe ter providenciado a transferência da propriedade desse
bem perante o Detran, o que não foi feito.
Assim, a sentença fica alterada para se excluir da condenação o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002186-70.2018.8.26.0576 -Voto no
7
indenização por danos morais. Isso significa que o apelo do autor fica prejudicado na parte
em que pleiteia majoração dessa verba e o de Gil Veículos fica acolhido em parte.
Quanto à multa cominatória, o autor tem razão, devendo ser fixada a multa
diária de R$ 100,00 para a hipótese de não cumprimento da obrigação, limitada a R$
1.000,00.
Como consequência da alteração da sentença, os ônus sucumbenciais ficam
divididos entre as partes, as quais ficam condenadas ao pagamento de honorários
advocatícios de R$ 1.000,00 para o patrono da parte adversa, observada a gratuidade da
justiça ao autor. A parte do recurso do autor que pleiteia majoração de verba sucumbencial
fica também prejudicada.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso do corréu André e dou
parcial provimento ao recurso do autor e da corré Gil Veículos.
Jayme Queiroz Lopes
Relator